Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-60.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Legitimidade passiva ad causam – Violação injustificada do prazo legal para procedimento da portabilidade de número de telefone, cuja responsabilidade decorrente da falha da prestação de serviço deve ser atribuída conjuntamente às corrés, prestadora doadora e prestadora receptora,

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Legitimidade passiva ad causam – Violação injustificada do prazo legal para procedimento da portabilidade de número de telefone, cuja responsabilidade decorrente da falha da prestação de serviço deve ser atribuída conjuntamente às corrés, prestadora doadora e prestadora receptora, mercê da Resolução ANATEL 460/07 – Necessidade de prestação de serviço adequado, com eficiência, à luz do art. 6°, § 1°, da Lei n° 8.987/95 – Incidência da Teoria da Perda da Chance, a teor do brocardo jura novit cúria – Danos morais configurados – Redução do valor reparatório – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.